Tribunal: TJSP
Processo: 1003974-29.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Competência recursal. Execução fundada em título extrajudicial (termo de conciliação online tendo por pano de fundo relação jurídica decorrente de contrato de seguro facultativo de veículo automotor.). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão

Ementa:

Competência recursal. Execução fundada em título extrajudicial (termo de conciliação online tendo por pano de fundo relação jurídica decorrente de contrato de seguro facultativo de veículo automotor.). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003974-29.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ZEQUIEL JOSE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
apelo, com determinação de redistribuição. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003974-29.2017.8.26.0003 - F. R. Jabaquara (Capital) - Voto no 16.322
2
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Zequiel José da Silva
Apelação no 1003974-29.2017.8.26.0003-2a Vara Cível do F. R. Jabaquara (Capital)
Voto no 16.322
Competência
recursal.
Execução
fundada
em
título
extrajudicial (termo de conciliação online tendo por pano de
fundo relação jurídica decorrente de contrato de seguro
facultativo de veículo automotor.). Matéria afeta à Segunda
Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do
TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem
como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Apelação não
conhecida, com determinação de redistribuição.
VISTOS.
A r. sentença de fl. 66 indeferiu a petição inicial de execução
fundada em título extrajudicial (transação extrajudicial), considerando ter a exequente
deixado de cumprir adequadamente determinação de emenda da peça inaugural.
Apela a exequente (fls. 68/80), aduzindo estarem presentes os
elementos essenciais no negócio jurídico, como agente capaz, objeto lícito e forma
prescrita em lei, tendo as partes concordado em lhe conferir força de título executivo por
meio de cláusula expressa no termo firmado. No mais, argumenta estarem presentes os
requisitos de validade do titulo extrajudicial, isto é, liquidez, certeza e exigibilidade, tendo
o executado realizado alguns dos pagamentos, tudo a corroborar, segundo alega, a validade
do título. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o prosseguimento da
execução ou, quando não, sua convolação em ação de conhecimento.
O recurso veio distribuído livremente a esta C. 29a Câmara de
Direito Privado. Em função da matéria, entretanto, determinei a imediata remessa dos autos
ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003974-29.2017.8.26.0003 - F. R. Jabaquara (Capital) - Voto no 16.322
3
Falece atribuição funcional a esta C. 29a Câmara de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.
Em se tratando de execução fundada em título executivo
extrajudicial, com efeito, a competência é da C. 2a Subseção de Direito Privado desta E.
Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos da Resolução no 623 do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, que atribui às respectivas Câmaras o julgamento de causas que
versem sobre “insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial (...)” (art. 5o, II.3).
Reconhece-se que nem toda execução receberá semelhante
tratamento, visto que há exceções previstas na norma administrativa antes referida (por
exemplo, são da competência da 1a Subseção de Direito Privado 1a a 10a C6amaras as
ações e execuções relativas a seguro-habitacional, seguro-saúde e contrato nominado ou
inominado de plano de saúde, e de competência da 3a Subseção 25a a 36a Câmaras as
ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia, relativas a
honorários de profissionais liberais, a locação de bem móvel ou imóvel e referentes a
seguros de vida e acidentes pessoais).
Fora dessas hipóteses estritas, contudo, prevalece a regra geral de
que se falou, alusiva à natureza da demanda (execução fundada em título extrajudicial),
ainda que a origem do crédito tenha ponto de contato com algum tipo de negócio ou
situação jurídica em relação aos quais a competência pela matéria seja eventualmente de
algumas das outras Subseções.
Aliás, esta mesma C. 29a Câmara de Direito Privado já adotou a
mesma orientação encampada, em hipóteses assemelhadas: Ap. no
0012324-89.2008.8.26.0000,
Rel.
Des.
Silvia
Rocha,
j.
28/2/18;
Ap.
no
0028868-55.2005.8.26.0602, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 22/6/16; AI no 2024665-
90.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 24/2/16; Ap. no
0245135-08.2010.8.26.0000, Rel. Juiz Hamid Bdine, j. 15/4/15; Ap. no 0006822-
90.2012.8.26.0161, Rel. Des. Francisco Thomaz, j. 1o/10/14.
O C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, até pouco
competente para apreciação de dúvidas de competência, igualmente perfilhava tal
entendimento, sem oscilações, como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003974-29.2017.8.26.0003 - F. R. Jabaquara (Capital) - Voto no 16.322
4
“O entendimento que atualmente prevalece neste Órgão Especial é
no sentido de que as demandas que versem sobre títulos extrajudiciais são de
competência recursal da Subseção de Direito Privado II.
(...)
Aqui, a situação é análoga. Então, em que pese ser a matéria
concernente à contrato de prestação de serviço de competência da Câmara
suscitante, a orientação prevalecente, como dito, determina que não se
examine o negócio jurídico subjacente, mas sim o tipo de demanda de que
proveio o recurso. No caso em tela, visto que o recurso é proveniente de
decisão proferida em demanda declaratória de inexigibilidade de duplicata, a
competência, por tal critério, é da suscitada.
Em consequência, é caso de ser declarada a competência da
Câmara suscitada, a 18a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de
Competência no 0285176-80.2011.8.26.0000, Rel. Des. Campos Mello, j.
18/1/2012).
No
mesmo
sentido:
Conflito
de
Competência
no
0350356-77.2010.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 9/2/2011.
Com o Assento Regimental no 409/2012, criou-se para o
conhecimento desses incidentes entre as Subseções de Direito Privado o Grupo Especial de
Direito Privado (art. 32, § 1o, do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo). E, mantendo a mesma linha de orientação, já se posicionou esse órgão fracionário a
respeito da matéria, como se pode ver da emenda a seguir:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título
extrajudicial representada por cheques
Dúvida de competência

Irrelevância da discussão que originou a emissão das cártulas Competência
da Seção de Direito Privado II, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o,
II.3, desta Corte
Precedentes
Conflito procedente, declarada a
competência
da
20a
Câmara
de
Direito
Privado.
(CC
no
0034855-83.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 27/8/15). No
mesmo sentido: CC no 0045970-67.2016.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes,
j. 25/10/16; CC no 0040435-60.2016.8.26.0000, Rel. Des. Silveira Paulilo, j.
13/9/16; CC no 0036408-34.2016.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, j.9/8/16;
CC no 0082484-53.2015.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 7/4/16.
Ante o exposto, não se conhece do apelo, com determinação de
redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003974-29.2017.8.26.0003 - F. R. Jabaquara (Capital) - Voto no 16.322
5